Tribunal: TJDFT
Processo: 0009113-65.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-06

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009113-65.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O Distrito Federal impugnou os cálculos de ID: 21898253, sob o argumento de que o percentual de juros moratórios aplicado no período posterior a agosto de 2012 deve ser o da taxa de juros da caderneta de poupança, nos moldes da Lei no 11.960/2009 c/c o art. 12, da Lei no 8.177/91, com redação dada pela Lei no 12.703/2012 (ID: 31475781). O exequente sustenta, em síntese, que tal sistemática normativa não pode ser aplicada ao plano local, porque o Distrito Federal possui legislação própria que disciplina de forma diversa os parâmetros de juros incidentes na cobrança dos seus créditos administrativos não tributários, considerando incidir os indexadores previstos na Lei Complementar Distrital no 435, de 27 de dezembro de 2001, de forma a aplicar 100% da Selic mais 1% ao mês como taxa de juros (ID: 32355970). Pois bem. Compulsando os autos, verifica-se que os cálculos de ID: 21898253 referem-se aos créditos de MARIA FRANCISCA DA CRUZ SILVA, MARIA GENUÍNA CAETANO MARTINS, MARIA IRANCLEIDE DE LUCENA, MARIA ISABEL RODRIGUES VIEIRA, MARIA IZABEL ARAÚJO DA CRUZ, MARIA JOSÉ DA COSTA, MARIA JOSÉ FERREIRA VIEGAS e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários sucumbenciais). Apuraram-se também os valores relativos aos honorários contratuais. Pende de pagamento tão somente a requisição de precatório constante do ID: 23568261, expedida em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Todos os outros requisitórios oriundos das planilhas de ID 21898253 foram devidamente adimplidos (ID: 25303247, 25840080 - Pág. 1, 25840083, 25840085, 25840086, 25840089, 25840095, 25840096 e 25840098) Intime-se o Distrito Federal para esclarecer se a impugnação aos cálculos de ID 21898253 restringe-se aos valores referentes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (ID: 23568261). Ademais, colacione aos autos o precatório impugnado. Brasília, 25 de fevereiro de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador